Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-87.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria. Determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, do NCPC.

Reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente provido. De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010130-87.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARCELOS GOMES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia, exceto
quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o processo
permanecer suspenso após até a definição da questão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 2/7
VOTO No 15976
Apelação/Reexame Necessário: 1010130-87.2017.8.26.0664
Origem: 3a Vara Cível da Comarca da Votuporanga
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Marcelo Gomes
PROCESSUAL CIVIL
SENTENÇA ILÍQUIDA
FAZENDA
PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o
INSS
ao
pagamento
de
benefício
acidentário.
Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença
ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta.
Inteligência da Súmula 490 do STJ.
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DE TRAJETO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para momento posterior, de
acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria.
Determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC,
do NCPC.
Reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente
provido. De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso
autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de
alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 3/7
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a
ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 109/113 que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o
segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois a efetiva redução da capacidade laborativa não restou comprovada. Destaca,
nesse sentido, que de acordo com o laudo o segurado pode continuar a exercer sua
função atual. Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data da
juntada do laudo pericial, bem como a utilização da TR na correção monetária dos
atrasados.
Os autos foram equivocadamente remetidos para o
Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, após proferir decisão na qual
declinou de sua competência em razão da matéria, remeteu os autos para esta
Corte Bandeirante (fls. 137/138).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa
necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 4/7
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, em 16.07.2013 foi vítima de
acidente de trajeto no qual sofreu “politrauma com luxação coxofemoral esquerda
(CID S73)”, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa reduzida.
Destacou que na época do fato exercia a função de vendedor externo na empresa
Topping Forros Ltda. - EPP e por conta das sequelas, passou a laborar internamente
na empregadora. Requereu a concessão do auxílio-acidente.
Não há notícia de emissão de CAT, porém em
16.07.2013, foi emitida uma "Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho" pelo
Hospital no qual o segurado foi atendido na data do infortúnio (fls. 19/20).
Foi registrado boletim de ocorrência (fls. 16/18).
O segurado percebeu auxílio-doença acidentário
(CID10 S72 - Fratura do fêmur) de 01.08.2013 a 17.11.2013, bem como seu
homônimo previdenciário (CID10 S832 Ruptura do menisco, atual) de 21.02.2018
a 18.03.2018 (fls. 90/94).
Foi realizada perícia médico-judicial em 02.03.2018
(fls. 56/70).
Em anamnese, o autor relatou que “teve acidente de
trânsito quando operava automóvel e bateu de frente com caminhão na estrada.
Teve traumatismo no joelho esquerdo (fratura) e quadril esquerdo (fratura). Teve
também lesão externa de pele no joelho direito e cotovelo esquerdo” (fl. 59).
O exame físico apontou “moderada/intensa limitação
de movimentação do joelho esquerdo e moderada do quadril” (fl. 62).
O louvado destacou que a documentação médica
acostada nos autos confirma tanto a existência das fraturas e cirurgia, “como
também a futura cirurgia onde irão ser retiradas hastes, fios e parafusos” (fl. 62).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame físico, bem como da análise dos documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o autor apresenta sequelas
incapacitantes e consolidadas no quadril e após recuperação da nova cirurgia do
joelhos "restará incapacidade parcial permanente para realizar tarefas que exijam
ficar de pé, deambular longas distâncias, pegar peso, agachar, subir e descer
escadas” (fl. 62).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o
com o consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 5/7
e corrigidas monetariamente, nos termos da Lei no 11.960/09. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15%
sobre as parcelas vencidas até a r. sentença.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante
decorrente do acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica, além de não
ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Anota-se que o perito foi claro ao afirmar que, mesmo
após a nova cirurgia do joelho, o obreiro suportará restrições em sua capacidade
laborativa, na medida em que sua função como vendedor externo certamente exige
a permanência em logo período de pé e a deambulação constante.
Nesse sentido, cumpre observar que o Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
A corroborar a existência do nexo causal, destaca-se a
emissão da "Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho" pelo Hospital no qual o
segurado foi atendido (fls. 19/20), o registro do registrado boletim de ocorrência
(fls. 16/18), seguida da concessão administrativa de auxílio-doença acidentário.
Assim, tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 6/7
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários advocatícios, contudo, são necessárias algumas adequações na r.
sentença, nos termos abaixo.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010130-87.2017.8.26.0664 - Votuporanga 7/7
sucumbencial.
Lembrando que a aplicabilidade ou não da Súmula 111
do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do
julgado.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para afastar as disposições da sentença
relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer
oportunamente, em percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC,
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
o processo permanecer suspenso após até a definição da questão.
À Serventia: I) Retifique-se o cadastro das partes no
SAJ para que passe a constar como recorrente também o Juízo ex officio, em razão
do reexame necessário, II) Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação
do benefício, III) Suspenda-se o presente feito e aguarde-se o julgamento do Tema
862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator